Tribunal: STM
Processo: 7000679-48.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO INTERNO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Não cabem embargos declaratórios para reexaminar matéria já discutida, principalmente quando demonstrada a clara intenção de buscar novo pronunciamento. 2. Não havendo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, inviável o manejo dos embargos de declaração com o fim de rediscutir matéria já exaustivamente debatida, merecendo, ainda, serem declarados protelatórios. Agravo interno não acolhido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/02/2025 A
13/02/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000679-48.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: DANIELE SCHERRER DE ABREU MAUAD
ADVOGADO(A): ALDO BARBOZA ALBUQUERQUE JUNIOR (OAB GO29407)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/02/2025, às 13:30, a 13/02/2025, às 18:00, na sequência 18, disponibilizada no
DE de 11/12/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NÃO
ACOLHER O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA DA CAPITÃO-
TENENTE MÉDICA DANIELE SCHERRER DE ABREU MAUAD, PARA
MANTER INALTERADA A DECISÃO QUE, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 13,
INCISO V, E 131, § 3º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000593-
77.2024.7.00.0000 E NEGOU-LHES SEGUIMENTO, POR SEREM
MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS, E DECLAROU-OS PROTELATÓRIOS, NA
FORMA DO ART. 132 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000679-48.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: DANIELE SCHERRER DE ABREU MAUAD
ADVOGADO(A): ALDO BARBOZA ALBUQUERQUE JUNIOR (OAB GO29407)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
PROCESSO PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DEFESA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO INTERNO NÃO
ACOLHIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Não cabem embargos declaratórios para reexaminar matéria já discutida,
principalmente quando demonstrada a clara intenção de buscar novo
pronunciamento.
2. Não havendo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão
recorrido, inviável o manejo dos embargos de declaração com o fim de
rediscutir matéria já exaustivamente debatida, merecendo, ainda, serem
declarados protelatórios.
Agravo interno não acolhido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Francisco Joseli
Parente Camelo, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer e em não acolher o agravo interno interposto pela defesa da Capitão-Tenente
Médica Daniele Scherrer de Abreu Mauad, mantendo a decisão que, com fundamento nos
arts. 13, V, e 131, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, não conheceu dos
embargos de declaração nº 7000593-77.2024.7.00.0000 e negou-lhes seguimento, por serem
manifestamente incabíveis, e declarou-os protelatórios, na forma do art. 132 do mesmo
diploma legal.
Brasília, 13 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
A defesa da Capitão-Tenente Médica Daniele Scherrer de Abreu Mauad interpôs
o presente agravo interno, insurgindo-se contra decisão monocrática deste Relator, proferida
em 4/10/2024, que, com fulcro nos art. 13, V, e art. 131, § 3º, do Regimento Interno do
7000679-48.2024.7.00.0000
40001368180 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Superior Tribunal Militar (RISTM), não conheceu dos embargos de declaração n.º 7000593-
77.2024.7.00.0000,
negou-lhes
seguimento,
por
serem
manifestamente
incabíveis, declarando-os protelatórios, na forma do art. 132 do RISTM.
Consta nos autos que a agravante interpôs embargos de declaração contra o
acórdão proferido no recurso de ofício n.º 7000341-74.2024.7.00.0000, o qual, ao não ser
provido, manteve integralmente a decisão do juízo de primeiro grau nos autos do habeas
corpus n.º 7000150-96.2024.7.01.0001. Tal decisão concedeu parcialmente a ordem para
determinar o trancamento do inquérito policial militar n.º 7000169-05.2024.7.01.0001 em
relação ao crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar (CPM),
mantendo, entretanto, a investigação referente aos demais crimes em apuração.
Ao analisar os autos, não constatei qualquer contradição, omissão, obscuridade
ou ambiguidade no acórdão embargado. Por essa razão, neguei, de forma monocrática,
seguimento aos embargos de declaração interpostos pela defesa, por serem manifestamente
incabíveis. A decisão se fundamentou no fato de que o recurso foi apresentado com o claro
propósito de protelar o trânsito em julgado do referido acórdão. Observa-se que a embargante
busca, na verdade, reexaminar o mérito, trazendo à discussão questões já amplamente
debatidas durante a apreciação do recurso de ofício (Embargos de Declaração Crininal nº
7000593-77.2024.7.00.0000/STM, evento 5, DEC1).
A decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 10 de outubro de
2024 (​Embargos de Declaração Criminal nº 7000593-77.2024.7.00.0000/STM, evento 7,
DJE1​).
A defesa foi intimada em 20/10/2024 e protocolizou, em 30/10/2024, o
tempestivo agravo interno (​Embargos de Declaração Criminal nº
7000593-
77.2024.7.00.0000/STM, evento 13, AGR_INT1​).
Neste agravo interno, a defesa busca a reapreciação dos Embargos de
Declaração interpostos contra o acórdão proferido em recurso de ofício. Alega violação de
súmulas, princípios constitucionais e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, além de
questionar os fundamentos utilizados para negar seguimento aos Embargos. Argumenta que
houve omissões e contradições no julgamento, especialmente quanto à ausência de
manifestação sobre a sindicância, à suspeição da autoridade policial militar e a
irregularidades no procedimento investigatório. Diante disso, requer que o Plenário desta
Corte conheça e dê provimento ao Recurso, sanando as omissões apontadas e assegurando os
direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa.
Sustenta, ainda, a necessidade de prequestionamento, considerando sua
relevância como requisito para fundamentar a admissibilidade de recurso extraordinário
perante o Supremo Tribunal Federal. Diante disso, a defesa requer:
a) O recebimento do presente agravo interno nos seus efeitos ativo e suspensivo, suspendendo
a r. decisão que negou seguimento aos embargos de declaração para seu devido
processamento e, ao final, seu total provimento;
b) A intimação do agravado para se manifestar querendo, nos termos do art. 123, §1º do
RISTM;
7000679-48.2024.7.00.0000
40001368180 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) A revisão da decisão agravada, para fins de que seja dado seguimento e processamento aos
Embargos de Declaração para que ao final com Efeito Infringente, seja saneado as omissões e
contradições apontadas a fim de que se dissipem os vícios apontados, atribuindo-lhes o
necessário efeito modificativo conforme fundamentação acima exposta, motivo pelo qual
requer sejam conhecidos e totalmente providos.
d) Na oportunidade, requer manifestação expressa desse C. Tribunal acerca dos seguintes
dispositivos acima epigrafados, especialmente artigo 5º, LV, artigo 5º, LVII e artigo 93, IX,
todos da Constituição Federal de 1988, sobretudo objetivando o prequestionamento dos
dispositivos constitucionais suscitados, Súmula Vinculante nº 14 do C. STF, a fim de dar
cumprimento aos enunciados Sumulares nºs. 282 e 356 do C. STF.(Agravo Interno nº
7000679-48.2024.7.00.0000/STM, evento 1, AGR_INT1)
Na forma do art. 123, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar,
os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Justiça Militar para manifestação
(Agravo Interno nº 7000679-48.2024.7.00.0000/STM, evento 5, DESP1).
Em contrarrazões da lavra da Vice-Procuradora-Geral de Justiça Militar Maria
de Lourdes Souza Gouveia, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se, em
parecer, pela rejeição do presente agravo, mantendo-se incólume a decisão vergastada
(processo 7000679-48.2024.7.00.0000/STM, evento 9, CONTRAZ1).
Mantendo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo interno à apreciação do Plenário desta Corte, na forma do art. 123, § 2º, do
RISTM.
É o relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
1. Objeto do recurso
No caso em análise, a defesa opôs os embargos de declaração, com o pedido de
efeitos infringentes, visando sanar as omissões e contradições apontadas, dissipando os vícios
e conduzindo à necessária revisão. Ademais, requer a manifestação expressa acerca do art. 5º,
LV e LVII, e art. 93, IX, todos da Constituição Federal, objetivando o prequestionamento dos
dispositivos constitucionais suscitados, sustentando, em síntese, que:
a) o Tribunal não se manifestou especificamente sobre a não participação do Defensor na fase
de Inquérito Policial Militar, o que ofende o direito de defesa da investigada e garantias
constitucionais.
b) houve omissão quanto à análise da parcialidade do Juiz, à interferência nos processos e
procedimentos, ao Lawfare praticado e, em especial, à suspeição da autoridade militar.
c) Houve omissão em relação à quebra indevida do sigilo das informações da investigada.
7000679-48.2024.7.00.0000
40001368180 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) o respeitável Acórdão apresenta contradição, pois considerou que o laudo médico
apresentado pela Embargante não foi homologado pela Junta de Saúde da Marinha,
concluindo que a ausência de homologação do laudo particular não justifica sua falta.
e) há contradição na Decisão, pois o Tribunal considerou que a autoridade militar coatora
não seguiu os ritos processuais e procedimentais, mas entendeu que isso não causou prejuízo à
Embargante, nem impediu a investigação, devido ao caráter inquisitorial do Inquérito Policial
Militar.
Inicialmente, a defesa argumenta que a decisão agravada apresenta vício de
fundamentação, por supostamente não indicar, de forma clara, o fundamento específico do
art. 13, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, que justificaria a negativa de
seguimento aos embargos de declaração. Alega que o referido dispositivo prevê hipóteses
objetivas e taxativas, como intempestividade, não cabimento, estranheza à competência do
Tribunal ou contrariedade a súmulas vinculantes, e que a ausência de explicitação
comprometeria a legitimidade da decisão, violando os princípios do contraditório e da ampla
defesa.
2. Razões de decidir
Os embargos de declaração se destinam ao esclarecimento de pontos no acórdão
sobre os quais exista ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Por esse motivo, o
art. 542, caput, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), assim dispõe:
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
É certo que eles podem ter efeitos infringentes do julgado e também servem
para prequestionar matéria constitucional, mas tão somente nos limites da omissão, da
obscuridade ou da contradição apontada na decisão.
Nesse passo, tem-se que a contradição que dá margem aos embargos
declaratórios é a que se estabelece entre os termos da própria decisão judicial, ou seja, entre a
fundamentação e o dispositivo, e não a que acaso exista entre o acórdão e o ordenamento
jurídico. Assim, tem-se por decisão contraditória aquela cujos elementos litiguem nela
mesma.
Em relação à obscuridade, cabe esclarecer que, na técnica jurídica, deriva de
erros de sintaxe, de construção da frase, do uso de palavras inadequadas, que não são capazes
de revelar, com clareza, o pensamento do magistrado, tornando ininteligível a decisão.
Já a omissão que enseja a oposição de Embargos Declaratórios assenta-se na
nebulosa exposição dos fatos ou do direito aplicável, ou na extração de alguma ilação a partir
de celebração não explicitada, ou, no conceito mais liberal, na adoção de algum preceito mal
descrito ou pouco inteligível.
Contudo, não são essas as condições destes autos.
O Regimento Interno do Superior Tribunal Militar não apenas estabelece os
limites para a negativa de seguimento de recursos, mas também confere ao relator
discricionariedade para avaliar, dentro dos parâmetros legais, o cabimento e a legitimidade
7000679-48.2024.7.00.0000
40001368180 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dos recursos. O art. 13, V, do RISTM, embora taxativo quanto às hipóteses de negativa, não
impede o reconhecimento de recursos manifestamente abusivos ou desvirtuados de sua
finalidade.
No caso, a decisão agravada, fundamentada no art. 13, V, e art. 131, § 3º, do
RISTM, evidenciou que os embargos de declaração extrapolavam sua finalidade. O recurso
buscava revisitar matéria já exaustivamente analisada, em desacordo com as hipóteses de
cabimento previstas. Diante disso, o não conhecimento era necessário, pois a tentativa de
reanálise desvirtuava o propósito dos embargos e configurava abuso do direito processual,
justificando sua rejeição.
Essa posição já foi adotada por esta Corte em casos semelhantes:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESAS CONSTITUÍDAS. ACÓRDÃO.
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. SEPARAÇÃO DO JULGAMENTO DE CIVIS E
DE MILITARES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA
DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
MERO
REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E DE DIREITO. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. Não merece acolhida a preliminar de nulidade em face da não cisão do
julgamento de réus civis e militares. No caso de crime praticado por acusado militar em
coautoria com civil, a competência para processamento e julgamento passa a ser do Juiz
Federal da Justiça Militar da União, de acordo com o artigo 30, inciso I-B, da Lei nº
8.457/1992. Hipótese em que não se verifica ofensa ao princípio do juiz natural, previsto no
art. 5º, inciso LIII, da Constituição da República. Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão
unânime. Na espécie, houve a devida observância aos requisitos elencados no art. 77 do
CPPM, devendo ser afastada a tese de inépcia da denúncia. Os fatos criminosos foram
devidamente atribuídos aos réus e não exsurgiu qualquer dúvida razoável quanto à descrição
das condutas, ao modus operandi, ao local e a época dos referidos delitos. Preliminar de
inépcia da denúncia rejeitada. Decisão unânime. Os aclaratórios visam aperfeiçoar a
prestação jurisdicional com o esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que
ostentem vícios de omissão, de ambiguidade, de contradição ou de obscuridade. A pretensão
dos Embargante se limita à rediscussão da matéria, o que é incabível pela via dos embargos
declaratórios. As razões de decidir do Acórdão censurado foram suficientes para afastar as
pretensões suscitadas pelas Defesas dos Embargantes, inexistindo nulidade, omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL nº
7000733-48.2023.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 22/08/2024, Data de Publicação: 30/10/2024). (Grifos
nossos).
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE
NÃO
CONHECIMENTO.
PGJM.
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA.
RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1.
A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a possibilidade de
integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A oposição de Embargos de
Declaração, imbuída da finalidade precípua de revisitar matéria exaustivamente abordada
no decisum hostilizado, esbarra nas hipóteses de cabimento da referida espécie recursal,
sendo imperioso o não conhecimento. 3. Preliminar acolhida. Embargos de Declaração não
conhecidos. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CRIMINAL nº 7000839-10.2023.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 08/02/2024, Data de Publicação: 23/02/2024). (Grifos nossos).
7000679-48.2024.7.00.0000
40001368180 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, o argumento da defesa, baseado na suposta impossibilidade de
interpretações extensivas ou subjetivas, desconsidera que a aplicação do art. 13, V, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar deve ser integrada às demais disposições
regimentais.
A decisão agravada, amplamente fundamentada, demonstrou a ausência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Ao reconhecer os embargos como
manifestamente incabíveis e protelatórios, a atuação seguiu os limites da norma, preservando
a função do recurso no ordenamento jurídico e resguardando os princípios da economia
processual e da boa-fé.
Constata-se que os argumentos apresentados neste agravo interno limitam-se a
reiterar, em sua totalidade, as alegações já formuladas nos embargos de declaração, sem
trazer qualquer inovação relevante ao debate. A defesa insiste na tese de interrupção do curso
das investigações, mas não apresenta elementos novos ou consistentes que justifiquem a
reconsideração da decisão anterior.
No caso em análise, a defesa não conseguiu demonstrar a existência de qualquer
obscuridade, omissão ou contradição no julgado. Pelo contrário, insiste em reapresentar
argumentos que já foram devidamente apreciados e rechaçados por esta Corte. Essa postura
processual não apenas desvia do objetivo precípuo do recurso, como também fragiliza sua
admissibilidade, configurando um uso inadequado dos meios recursais.
Destaca-se que o acórdão embargado enfrentou todas as questões levantadas
oportunamente, não havendo qualquer reparo a ser feito em sede de embargos de declaração e
tampouco em grau de agravo interno.
Nesse sentido, alinha-se o entendimento da Vice-Procuradora-Geral de Justiça
Militar, nos seguintes termos:
“Verifica-se que toda a matéria alegada neste Agravo Interno repete a matéria dos Embargos
de Declaração, consistente na insistência da Defesa em interromper o curso das investigações,
razão pela qual também não merecem acolhida, já que se afastam das possibilidades legais de
análise e esclarecimento sobre eventual ponto obscuro, omisso ou contraditório constante do
Decisum.” (Agravo Interno nº 7000679-48.2024.7.00.0000/STM, evento 9, CONTRAZ1)
O acórdão embargado detalhou, de forma minuciosa,[JPLR3] os fundamentos
que levaram esta Corte a decidir pelo não provimento do recurso de ofício, afastando
qualquer alegação de omissão. Todos os argumentos apresentados foram devidamente
enfrentados, com ampla fundamentação, o que demonstra a completa ausência de lacunas na
análise realizada.
Conforme exposto no acórdão e reiterado na decisão que rejeitou os embargos
de declaração, todas as teses apresentadas foram amplamente analisadas, com enfrentamento
direto e detalhado, reafirmando a posição desta Corte sobre o tema. Dessa forma, não há
qualquer fundamento para a alegação de omissões e contradições, caracterizando os
embargos como manifestamente incabíveis e meramente protelatórios. A seguir, apresento
detalhadamente as omissões e contradições apontadas pela defesa, acompanhadas dos
devidos esclarecimentos que as refutam.
7000679-48.2024.7.00.0000
40001368180 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à alegada ausência de manifestação específica do Tribunal sobre a não
participação do defensor na fase de inquérito policial militar, apontada como violação ao
direito de defesa da investigada e às garantias constitucionais, assim se pronunciou o
Tribunal:
Neste aspecto, considerando tudo o que restou evidenciado nos autos da ação constitucional, o
Magistrado de Primeira Instância agiu de forma acertada ao levar em consideração os
Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, fundamentos
essenciais do sistema jurídico brasileiro, para analisar os fatos que foram levados ao seu
conhecimento. Esses princípios, garantidos pela Constituição Federal no art. 5º, incisos LIV e
LV, são reconhecidos como direitos fundamentais, inclusive, nos procedimentos
administrativos, como é o Inquérito Policial Militar.
Esse, aliás, é o entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme
segue:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM
OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 279/STF. No âmbito administrativo deve ser assegurado o exercício do
direito à ampla defesa e ao contraditório. Precedentes. Hipótese em que, para dissentir
do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e
do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AI 401472 AgR, Relator Ministro ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/3/2014, publicado DJe-070, de
9/4/2014). [Grifo nosso]
Fundamental que, em qualquer procedimento, seja ele judicial ou administrativo, o
contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal sejam garantidos, assegurando-se,
desse modo, o pleno exercício dos direitos individuais e a preservação dos princípios
democráticos e do Estado de Direito.
Diante disso, o Magistrado deferiu a liminar, determinando a suspensão, por um prazo de 30
(trinta) dias, de todos os atos relacionados ao Inquérito em questão. Além disso, ordenou a
disponibilização dos autos ao Impetrante, assegurando-lhe o acesso necessário para exercer
a defesa da Paciente de forma adequada. (Recurso de Ofício nº 7000341-
74.2024.7.00.0000/STM, evento 55, ACOR1)
O acórdão embargado abordou, de forma abrangente, os princípios
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ressaltando que
tais garantias são asseguradas, inclusive, nos procedimentos administrativos, como o
inquérito policial militar, em conformidade com o art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.
Ademais, a decisão do magistrado de primeira instância, ao determinar a
suspensão dos atos do inquérito e a disponibilização dos autos ao impetrante, evidenciou o
cumprimento pleno dessas garantias. Assim, o Tribunal analisou e aplicou os princípios
constitucionais pertinentes, assegurando que o direito de defesa fosse amplamente respeitado.
Portanto, não há qualquer omissão por parte do Tribunal sobre o tema, uma vez
que os fundamentos constitucionais foram considerados e garantidos no curso do
procedimento.
7000679-48.2024.7.00.0000
40001368180 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à alegada omissão relativa à análise da parcialidade do juiz, à
interferência nos processos e procedimentos, ao lawfare praticado e, em especial, à suspeição
da autoridade militar, assim se pronunciou o Tribunal:
Por fim, cabe ressaltar que é durante a fase da persecução penal, após eventual recebimento
da Denúncia, portanto após a fase de Inquérito, que a Paciente terá as condições necessárias
para demonstrar sua alegada inocência e contraditar as provas apresentadas pelo Ministério
Público Militar. Esse processo se dá em conformidade com os princípios da Ampla Defesa e
do Contraditório, os quais não podem ser plenamente exercidos por meio de Habeas Corpus,
que não comporta análise aprofundada de provas, sob o risco de um julgamento precipitado
da controvérsia.
Relevante mencionar o entendimento pacificado neste Superior Tribunal Militar, conforme
apontam os seguintes julgados:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. DECISÃO CONCESSIVA DE HABEAS CORPUS.
PRIMEIRA INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PARÁGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO 120 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE.
INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVAS. PROSSEGUIMENTO
DA INVESTIGAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE OFÍCIO PROVIDO.
MAIORIA. A despeito da fundamentação do Juízo de primeiro grau que, em seu
Despacho de encaminhamento dos presentes autos, escudou a remessa do Recurso de
Ofício a esta Corte Castrense no artigo 574, inciso I, do Código de Processo Penal, o
Regimento Interno deste Sodalício possui disposição expressa acerca da matéria ao
estabelecer no parágrafo único do artigo 120 que “(...) Da sentença que conceder a
ordem, haverá recurso de ofício.”, adotando-se o rito procedimental do Recurso em
Sentido Estrito, na forma do § 3º do artigo 119 do referido Diploma regimental. O
indiciamento do Recorrido, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense
e referendada pelos demais Pretórios, não constitui constrangimento ilegal, tampouco
abuso de poder apto a ensejar o trancamento do Inquérito Policial pela via estreita do
habeas corpus, mormente porque, na espécie, os autos evidenciam indícios mínimos
de autoria e de materialidade delitivas, tornando prematura qualquer conclusão
acerca dos desdobramentos que poderão sobrevir das investigações conduzidas pela
Autoridade Militar no âmbito do CINDACTA II e que estão suspensas em decorrência
da própria Decisão ora submetida ao duplo grau de jurisdição. Ademais, como cediço,
o trancamento da ação penal militar e do próprio inquérito policial militar é medida
excepcional só compatível quando identificada, de pronto, a atipicidade da conduta,
ou quando houver causa extintiva da punibilidade, ou ainda restarem ausentes
indícios mínimos de autoria e de prova da materialidade, bem como identificada
ilegalidade ou abuso de poder. A despeito de o Magistrado a quo ter fundamentado a
sua convicção pela concessão da ordem em eventual reconhecimento do perdão
judicial, ainda seria prematuro afiançar que tais circunstâncias restariam
absolutamente comprovadas nos fatos narrados até então. Vale dizer que a
argumentação, como definiu o próprio Magistrado de primeiro grau, se decorrente de
uma suposta provocação reprovável por parte do Ofendido, careceria de maior
aprofundamento e certamente não dispensaria dilação probatória com vistas a ser
aferida a hipótese prevista no artigo 216, § 2º, inciso I, do Código Penal Militar,
dispositivo recém modificado. E tais circunstâncias, convenhamos, não se coadunam
nem com o encerramento prematuro da inquisa, tampouco com a essência da ação
mandamental eleita Recurso de Ofício provido. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal Militar. RECURSO DE OFÍCIO nº 7000096-63.2024.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 25/04/2024, Data de
Publicação: 20/05/2024) [Grifos nossos]
7000679-48.2024.7.00.0000
40001368180 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 204 (EXERCÍCIO DE COMÉRCIO POR
OFICIAL) E ART. 334 (PATROCÍNIO INDÉBITO) AMBOS DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PLEITO LIMINAR. INDEFERIMENTO. PLEITO PELO TRANCAMENTO
DA INQUISA. NÃO CABIMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. I. Pedido liminar. A plausibilidade jurídica da concessão do pleito
liminar não está caracterizada, à vista dos elementos fáticos e jurídicos trazidos à
colação. O deferimento de liminar é cabível apenas quando há manifesta ilegalidade ou
constrangimento indevido. II. Ausência dos requisitos de cautelaridade – fumus boni
iuris e periculum in mora – aptos a justificar a concessão da medida liminar. Pleito
indeferido, ex vi do art. 91, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. III.
A Defesa pede a concessão da ordem de Habeas Corpus, para trancar o Inquérito
Policial Militar, arguindo ausência de justa causa para instauração da Inquisa, por
constituir constrangimento ilegal evidenciado pela atipicidade do fato e ausência de
lastro probatório mínimo que comprove a materialidade das infrações supracitadas,
suspendendo-se imediatamente todos os atos futuros relativos ao Inquérito Policial
Militar. IV. Os fatos descritos por meio do Ofício nº 159/AJUR/4853, de 7 de julho de
2023, do Comandante do III Comando Aéreo Regional, ao prestar as informações
solicitadas, evidencia estar a Inquisa apta a apurar as circunstâncias em que os fatos
ocorreram, servindo de peça informativa idônea para a elucidação dos acontecimentos
e a possível formação da opinio delict pelo Parquet Castrense. V. Impende ressaltar que
não se vislumbra qualquer irregularidade na instauração do inquérito policial militar,
porquanto, em tese, há indícios substanciais do cometimento dos delitos atribuídos ao
ora Paciente. Destarte, observa-se que a autoridade apontada como coatora agiu
estritamente nos termos do art. 9º e seguintes do Código de Processo Penal Militar. VI.
Segundo a jurisprudência da Corte, para se configure a presença de justa causa,
impõe-se a presença manifesta dos seguintes pressupostos: “a existência de elementos
típicos (tipicidade objetiva e tipicidade subjetiva); e a presença de lastro probatório
mínimo e firme acerca da autoria e da materialidade da infração penal. VII. No
tocante ao pedido de trancamento do IPM, é possível aplicar, subsidiariamente, o
entendimento da Suprema Corte quanto ao trancamento da própria ação penal por ser
de escopo mais amplo. VIII. O Pretório Excelso tem o entendimento de que o
trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente
admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do
Acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. IX. Por seu caráter
instrumental, o inquérito policial militar serve, tão somente, para justificar ou não o
processo, bem como para fundamentar medidas cautelares. X. A investigação
preliminar, no processo penal, é uma decorrência natural da própria persecução
preliminar penal, cujo escopo seria, tão somente, a formação da opinio delict pelo
órgão acusador, ou seja, o convencimento sobre as provas e sobre a autoria do delito.
XI. O Acusado se encontra em liberdade. Logo, não há como se arguir qualquer
constrangimento ilegal em relação ao Paciente. XII. Ordem denegada. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000503-
06.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de
Julgamento: 31/08/2023, Data de Publicação: 29/09/2023) [Grifos Nossos]
Na situação em questão, os autos evidenciam indícios mínimos de autoria e de materialidade
delitivas. Portanto, é prematuro tirar qualquer conclusão sobre o que pode surgir das
investigações conduzidas pela Autoridade Militar na Escola de Aprendizes-Marinheiros do
Espírito Santo." (​Recurso de Ofício nº 7000341-74.2024.7.00.0000/STM, evento 55, ACOR1​)
Dessa forma, esta Egrégia Corte, ao analisar a questão, destacou que os autos
apresentavam indícios mínimos de autoria e materialidade, suficientes para legitimar a
continuidade das investigações, sem antecipar juízo sobre fatos em apuração, respeitando o
devido processo legal e a necessidade de elementos concretos.
7000679-48.2024.7.00.0000
40001368180 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à suposta omissão relativa à quebra indevida de sigilo das informações
da investigada, a decisão que rejeitou os embargos explicou bem a situação e fundamentou-se
nos seguintes termos:
Quanto à alegação de omissão sobre a quebra indevida do sigilo das informações da
Embargante, é necessário esclarecer que o Acórdão foi proferido com base nos elementos
apresentados no Habeas Corpus, cujo objeto foi exclusivamente a proteção da liberdade de
locomoção. A sua função não se estende à apreciação de eventuais ilegalidades processuais
ou questões probatórias que possam surgir durante a investigação.
Nesse sentido, o Acórdão limitou-se a examinar o que foi especificamente levantado no pedido
de Habeas Corpus, que não mencionou expressamente a quebra de sigilo como ponto de
discussão. A natureza do Habeas Corpus impõe restrições ao seu escopo, sendo inadequado
para aprofundar-se em aspectos relacionados à legalidade de provas ou procedimentos que
não têm impacto direto e imediato sobre o direito de ir e vir. Assim, a questão do sigilo não foi
abordada, não por omissão do Tribunal, mas porque não foi objeto da impugnação trazida no
remédio constitucional apresentado.
Ademais, eventuais discussões sobre a validade ou nulidade de provas, como a quebra de
sigilo, devem ser tratadas nas vias processuais adequadas, seja em sede de ação penal ou por
meio de recursos próprios, onde é possível realizar uma análise mais ampla e detalhada dos
fatos e das provas, respeitando os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.(Embargos
de Declaração nº 7000593-77.2024.7.00.0000/STM, evento 5, DEC1)
Quanto à alegação de contradição no Acórdão, segundo a qual teria sido
desconsiderado o laudo médico apresentado pela agravante devido à falta de homologação
pela Junta de Saúde da Marinha, não se sustenta. Não há qualquer incompatibilidade entre a
Decisão e a fundamentação apresentada, sendo clara a necessidade de homologação formal
para que o laudo particular possa ser considerado como justificativa legítima.
É o que se extrai deste trecho do Acórdão:
Com relação ao fato relativo ao crime de recusa de obediência, consta que a Paciente teria
faltado ao expediente nos dias 24 e 25 de outubro de 2023, após o término de sua licença
médica, e, como justificativa, apresentou um laudo médico sugerindo 180 (cento e
oitenta) dias de afastamento do serviço militar. Contudo, o referido laudo não foi apresentado
para homologação pela Junta de Saúde da Marinha, tendo a chefia imediata determinado o
comparecimento da Paciente para realização de perícia, o que ela não acatou e nem
respondeu às mensagens da chefia.
Ora, a apresentação de sugestão de licença médica por mais 180 (cento e oitenta dias), sem a
devida homologação pela Junta Médica e após a fruição de dispensa já concedida, em
principio não é hábil a justificar a atitude da Paciente em não atender à determinação de
submeter-se à inspeção de saúde.
Portanto, a apresentação do documento fornecido pelo médico particular, por ora, não tem o
condão de justificar a conduta da Paciente, devendo os fatos ser apreciados de forma mais
detida durante as investigações, até mesmo para salvaguardar os interesses da Paciente.
A continuidade da investigação permitirá apurar se houve irregularidades na apresentação
dos documentos médicos, se houve qualquer irregularidade, má-fé ou tentativa de burlar
procedimentos legais, e se outras medidas disciplinares ou judiciais são necessárias para
garantir a integridade na aplicação da legislação castrense. (​Recurso de Ofício nº 7000341-
74.2024.7.00.0000/STM, evento 55, ACOR1)​
7000679-48.2024.7.00.0000
40001368180 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à contradição na decisão, pois o Tribunal considerou que a autoridade
militar coatora não seguiu os ritos processuais e procedimentais, mas entendeu que isso não
causou prejuízo à agravante e nem impediu a investigação, devido ao caráter inquisitorial do
inquérito policial militar, o acórdão apontou o seguinte:
Quanto aos demais defeitos de ordem formal imputados à Administração Militar na
impetração, é importante ressaltar que essas questões não têm o poder de impedir a
investigação.
Além disso, é crucial destacar que foi garantido ao Impetrante amplo acesso a todos os
elementos do Inquérito Policial Militar, permitindo-lhe preparar-se devidamente para os
demais atos da investigação.
Portanto, os argumentos sobre defeitos formais não têm o poder de obstar a investigação,
dado o caráter inquisitorial do procedimento, e a garantia de acesso aos elementos de
investigação fortalece a equidade do processo, assegurando os direitos da Paciente.​ (Recurso
de Ofício nº 7000341-74.2024.7.00.0000/STM, evento 55, ACOR1)​
A decisão do Tribunal, ao considerar que os defeitos formais na condução do
inquérito não causaram prejuízo à agravante nem impediram a investigação, é juridicamente
consistente. Isso porque o caráter inquisitorial do inquérito policial militar confere maior
flexibilidade aos ritos processuais, desde que se respeitem as garantias fundamentais do
investigado.
Os vícios formais apontados não possuem o poder de invalidar a investigação,
especialmente na ausência de demonstração de prejuízo concreto à agravante. Isso reforça o
entendimento de que, na falta de um dano efetivo, tais irregularidades não comprometem a
validade dos atos investigativos.
Ademais, o amplo acesso aos elementos do inquérito garantiu à agravante a
oportunidade de acompanhar a investigação e de preparar sua defesa para os atos
subsequentes, assegurando seus direitos e reforçando a equidade do procedimento.
Nesse contexto, o Tribunal agiu corretamente ao priorizar o resultado útil da
investigação em vez de se prender a formalidades que não impactaram o exercício dos
direitos da parte.
Portanto, o entendimento do Tribunal está alinhado com a natureza inquisitorial
do inquérito policial militar e com os princípios que regem o processo penal, preservando a
funcionalidade e a eficácia da investigação sem comprometer os direitos da agravante.
O que se observa, portanto, é a tentativa da agravante de reanalisar o mérito já
amplamente discutido por esta Corte, além de introduzir indevidamente, em sede recursal, a
alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal.
A defesa insiste no trancamento do inquérito policial militar por meio de habeas
corpus, que, por sua natureza jurídica, não permite uma análise aprofundada de provas, sob
pena de se incorrer em um julgamento precipitado da controvérsia.
7000679-48.2024.7.00.0000
40001368180 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, ainda que a solução dada não tenha agradado a defesa, é patente que não
há qualquer reparo a ser feito em sede de Embargos de Declaração.
Ora, essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para
o específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou contradição, complemente
e esclareça o conteúdo da decisão proferida. Se a defesa tiver o intuito de rediscutir matéria
tratada no Acórdão, deve impugná-lo por meio recursal adequado para o seu fim, o qual não
abrange a via eleita.
Com efeito, não cabem embargos declaratórios para reexaminar matéria já
discutida, principalmente quando a embargante demonstra a clara intenção de buscar novo
pronunciamento da Corte.
Esse é o entendimento consolidado deste Tribunal:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA
DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. O Acórdão recorrido tratou das preliminares de nulidade, na extensão
e na profundidade próprias da Apelação, não havendo obscuridades a sanar. Quanto ao
mérito, esta Corte tratou com clareza a matéria de defesa ora reprisada sob o argumento de
‘obscuridade’. A irresignação defensiva denota o intuito de revisitar questões amplamente
debatidas e decididas, de forma exauriente, pelo Pleno desta Corte. Consoante sólido
entendimento jurisprudencial, não se acolhem os Aclaratórios quando a parte os utiliza para
rediscutir a matéria ventilada no Acórdão recorrido, pois os Embargos de Declaração não
constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, somente obtendo efeitos
infringentes em situações excepcionais. O Aresto recorrido enfrentou as matérias trazidas
pela Defesa com clareza e exatidão, limitando- se a pretensão do Embargante ao revolvimento
da matéria, visando modificar o anterior provimento, o que é vedado pela via dos Embargos
Declaratórios. Não há, no Acórdão recorrido, omissão, ambiguidade, contradição,
obscuridade ou qualquer nulidade, ou vício, capazes de invalidar ou de enfraquecer a
conclusão adotada na Decisão recorrida. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Decisão unânime.” (Agravo Interno nº 7001468-23.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgado em 16/4/2020. Publicado no DJe de
18/5/2020). [Grifos nosso].
Quanto ao pré-questionamento de toda a matéria legal e constitucional
invocadas, nos termos das Súmulas nº 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, firmo que foi
apresentado de forma genérica, sem a individualização das questões ensejadoras de supostas
violações constitucionais. Ademais, não foram vislumbrados nos autos matérias que tenham
infringido normas constitucionais que justificassem a admissão do procedimento requerido.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a questão de cabimento de
embargos de declaração:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER
INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. -
Não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto
de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a
utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame
da causa. Precedentes.” (AI 799401 AgR-ED/SP. Relator Ministro CELSO DE MELLO.
Segunda Turma. Julgado em 05/02/2013. Publicado em 07/03/2013). (Grifos nossos.)
7000679-48.2024.7.00.0000
40001368180 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esta Corte, igualmente, já se manifestou quanto à inviabilidade de embargos de
declaração quando se busca finalidade diversa do seu cabimento:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA.
ESTELIONATO.
OMISSÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
MERA
DISCORDÂNCIA DO ENTENDIMENTO DA CORTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO.
VEDAÇÃO.
REJEIÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
MANUTENÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME. O manejo dos Embargos de Declaração não constitui meio processual adequado
para a reforma do decisum, quando o Embargante busca, tão somente, a rediscussão da
matéria. Na espécie, não se vislumbra qualquer obscuridade, ambiguidade, contradição ou
omissão existente no aresto embargado. Embargos de Declaração rejeitados por ausência de
omissão ou de obscuridade. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL nº 7000090-90.2023.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) Ten Brig AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento:
24/8/2023, Data de (Publicação: 11/9/2023).(Grifos nossos)
Por certo, o acórdão embargado examinou de forma adequada a matéria, não se
revestindo de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição em relação a qualquer tese
arguida e debatida nestes autos. Tampouco há violação a preceitos, fundamentos e princípios
constitucionais que pudessem ensejar prejuízo às partes. O que se verifica é apenas o
inconformismo da defesa com o entendimento adotado pelo Tribunal.
Constata-se, dessa forma, que os embargos de declaração foram opostos para
estender o exame do acórdão, trazendo matéria já exaustivamente discutida quando da
apreciação do habeas corpus criminal nº 7000150-96.2024.7.01.0000 e do recurso de ofício
nº 7000341-74.2024.7.00.0000, sendo, portanto, incabíveis, motivo pelo qual sequer foram
conhecidos.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e não acolho o agravo interno interposto pela defesa da
Capitão-Tenente Médica Daniele Scherrer de Abreu Mauad, mantendo a decisão que, com
fundamento nos arts. 13, V, e 131, § 3º, do RISTM, não conheceu dos Embargos de
Declaração
n.º
7000593-77.2024.7.00.0000,
negou-lhes
seguimento,
por
serem
manifestamente incabíveis, e declarou-os protelatórios, na forma do art. 132 RISTM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368180v24 e do código CRC 9294abe5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/2/2025, às 22:32:50
7000679-48.2024.7.00.0000
40001368180 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR